Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, constata-se que já houve prolação de sentença (ID. 194758179). Assim, manifeste-se a agravante quanto ao interesse recursal. Consigne-se o prazo de cinco dias. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12